Tribunal: TJBA
Processo: 8050693-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050693-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA AÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO EX OFFICIO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido inicial com base em contrato juntado pelo réu após o saneamento do feito, sem prévia intimação da parte autora para manifestação, resultando em possível cerceamento de defesa e afronta ao contraditório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a juntada, após a fase de saneamento, de documento relevante para o julgamento do mérito, sem que tenha sido oportunizada à parte contrária a devida manifestação, configura nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa.

III. Razões de decidir

A sentença baseou-se em documento juntado após a réplica e a decisão de saneamento, sem que a autora fosse intimada para se manifestar, o que violou o disposto nos arts. 9º, 10 e 437, § 1º, do CPC.

A ausência de oportunidade para impugnação do documento comprometeu a regularidade do processo e impediu eventual requerimento de prova pericial, especialmente diante da controvérsia quanto à autenticidade do contrato, conforme decidido no Tema 1061 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos à origem para que seja garantido à autora o direito de manifestação sobre o documento juntado pelo réu.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que julga improcedente o pedido com fundamento em documento juntado após a fase de estabilização da demanda, sem prévia intimação da parte contrária. 2. A inobservância do contraditório e da vedação de decisão-surpresa impõe a anulação da decisão judicial, ainda que de ofício.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 437, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1061); TJMG, AC 1.0000.22.089787-0/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger, j. 22.06.2022; TJDFT, AC 0707930-60.2022.8.07.0010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050693-91.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAROLINE REIS OLIVEIRA e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO
, nos termos do voto do Relator.